Tribunal: TCU
Processo: 001.817/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1424/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.817/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carla Patrícia Alves Brandão - MEI (24.552.725/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro - COMRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Hilton dos Santos Cruz (214301/OAB-RJ), representando Carla Patricia Alves Brandao 01852356707; Leonardo Cesar Montes Dainese (319783/OAB-SP) e Beatriz Cristine Montes Dainese Lancha (301569/OAB-SP), representando Confex Bel Tecidos e Armarinhos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.